Tribunal: TJMT
Processo: 0030461-92.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030461-92.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS – SUCESSÃO EMPRESARIAL –
RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO
– FUNÇÃO INTEGRATIVA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Necessidade de pronunciamento judicial para sanar as omissões apontadas apenas com função integrativa.

3.

Aclaratórios conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por
JBS S/A
contra ato do imputado como coator do Superintendente de Análise de Receita Pública da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso (i); Gerente de Controle da Responsabilidade Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso (ii); Superintendente de Informações sobre Outras Receitas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (iii), em razão de imputação de responsabilidade à Impetrante pelos débitos da empresa CLV Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda.

Defende que não é responsável pelos débitos por ausência de sucessão empresarial, em razão de ausência de continuidade da exploração da atividade.

O juízo de origem concedeu a ordem para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de imputar os débitos à Impetrante.

A sentença foi encaminhada a esta e. Corte para reexame necessário, a teor do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, bem ainda pelo recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em decisão unipessoal, o recurso foi provido, com retificação da sentença em reexame necessário.

Opostos embargos de declaração pela JBS S/A ao fundamento de que foi proferida pela Corregedora-Geral de Justiça, sem vinculação aos autos, estes foram acolhidos para reconhecer a nulidade da decisão monocrática.

Incluso em pauta pelo então i. Relator, Des. Márcio Vidal, à unanimidade, foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa e acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, com extinção do feito. Reexame necessário prejudicado.

Opostos embargos de declaração pela JBS S/A, estes, à unanimidade, foram rejeitados, ao fundamento de impossibilidade de oposição em razão de rediscussão da matéria.

Interposto recurso especial, com juntada de contrarrazões pela parte contrária, a então vice-presidente desta e. Corte, Desa. Maria Helena G. Póvoas, negou seguimento ao recurso.

Da decisão, a empresa interpôs agravo interno ao Superior Tribunal de Justiça, e, este último, em decisão unipessoal do Relator, Ministro Og Fernandes, proveu o recurso especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se disse, a ora embargante JBS S/A interpôs Recurso Especial arguindo que o acórdão é omisso quanto aos documentos juntados que comprovariam que não houve a continuidade da exploração empresarial.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Relator, Ministro Og Fernandes, proveu o recurso especial, cujos trechos destaca-se:

“Ou seja, o Tribunal de origem menciona a necessidade do prosseguimento das atividades da empresa adquirida, para que se tenha caracterizada a sucessão empresarial,
mas conclui pela inexistência de documentação que demonstre a paralisação das atividades sem abordar os documentos considerados na sentença de piso, que dão conta do indeferimento da licença estatal para a continuidade da exploração das referidas atividades, assim como desconsidera os balanços contábeis zerados, aos quais também se reputou o Juízo primário
.

Ao que aparenta, a Corte
a quo
escorou sua conclusão em parecer contido nas informações prestadas no pedido de regularização da Inscrição Estadual, pedido que foi indeferido, sem esclarecer em momento algum a razão pela qual desconsidera a documentação apontada pela impetrante.

Não se quer dizer que estejam equivocadas as conclusões do Tribunal revisor acerca da insuficiência de provas a amparar a concessão da ordem, ou da necessidade de dilação probatória que inviabilize a impetração,
mas que a eventual rejeição da documentação a que se socorre a ora recorrente, como meio de prova, deve ser fundamentada, especialmente porque considerada na sentença primária
.

Nota-se, portanto, a existência de omissão e de contradição interna no acórdão impugnado, o que demanda o devido esclarecimento, sob pena de inviabilizar o conhecimento do apelo especial, em flagrante afronta ao art. 1.022 do CPC. Impõe-se, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade
”.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Com efeito, assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão deixou de analisar a documentação apontada pela ora embargante.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a impetrante/embargante acostou documentação que dá conta que a licença para continuidade da exploração das atividades foi indeferida, com juntada de balanços contábeis zerados.

Salienta-se que, em que pese os argumentos da embargante, os documentos,
de per si
, não são aptos a comprovar o direito líquido e certo perseguido.

Constata-se dos autos que a CVL Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda foi vendida à Bracol Holding Ltda e, posteriormente, à Bertin, a qual foi incorporada pela embargante.

Nesse prisma, o fisco notificou a embargante para recolher os débitos fiscais referentes à CLV Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda, em razão da sucessão.

Importante delinear que os débitos da empresa CLV Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda (2009/2012) e o contrato de compra e venda que indica a realização da alienação do imóvel e a incorporação com a Bertin S/A foi firmado em 26/11/2010.

Somado a isso, consoante já delineado no voto proferido pelo d. Relator originário, Des. Márcio Vidal, quando do pedido de regularização da inscrição estadual, ficou constatado que a empresa CLV Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda até a data da feitura do parecer (12/12/2012) não estava devidamente baixada, bem como que a ora embargante continuou explorando a mesma atividade (fls. 120v/121), cujo trecho extrai-se:

“Vale ressaltar que, até o presente momento, a empresa CLV Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda não se encontra devidamente baixada.

(...)

Considerando que a JBS S/A é sucessora da empresa CLV (comprou as instalações da empresa CLV), conforme Contrato de Compra e Venda do Imóvel anexado ao Processo.

Considerando que a JBS S/A continuou explorando a mesma atividade, inclusive no mesmo local onde funcionava CLV;

Considerando, ainda, o dispositivo no Parágrafo único, inciso II o artigo 12-A do RICMS-MT, onde se depreende que a JBS é solidariamente responsável pelos débitos referentes à empresa CLV Indústria e Comércio de Biodiesel Ltda”.

Verifica-se que o parecer contém informações divergentes das alegadas pela empresa embargante, que sustenta a ausência de responsabilidade por não ter continuado a exploração da atividade.

Nesse contexto, seria necessária a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia para demonstração do direito líquido e certo passível de proteção via mandado de segurança, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, não verificada no caso.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Desta feita, ao fim e ao cabo, há indícios de continuidade da atividade, o que vai na contramão das alegações e dos documentos juntados (balanços zerados e indeferimento da inscrição estadual).

Com essas razões, não há direito líquido e certo a amparar o
writ of mandamus
, porquanto hialina a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação fática, o que não coaduna com a via mandamental.

Sobre o tema em debate, colaciono julgados deste e. Tribunal, inclusive sob minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - ARTIGO 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 -

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.

1.

É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

2.

Inexiste ilegalidade na atuação do Fisco quando não há comprovação de cumprimento da obrigação acessória, o que autoriza a exclusão de ofício da empresa do simples nacional, consoante disposto no artigo 29, VIII, da Lei Complementar nº 123/2006.

3.

Direito líquido e certo não comprovado.

4.

Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

(N.U 1006218-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – ARTIGO 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO –SEGURANÇA INDEFERIDA.

1. Inexiste ilegalidade na atuação do Fisco quando não há comprovação de cumprimento da notificação consistente em apresentar documentos de escrituração de livro-caixa e movimentação financeira e bancária, consoante disposto no artigo 29, VIII, da Lei Complementar nº 123/2006.

2. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

3. Direito líquido e certo não comprovado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada para denegar a segurança. (N.U 1024696-16.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

À guisa de conclusão, necessário o acolhimento dos embargos somente com função integrativa, sem, contudo, alterar o julgado.

Em face do exposto,
acolho, em parte,
os presentes Embargos de Declaração apenas com sua função integrativa para acrescer ao voto as fundamentações expostas quanto aos documentos juntados pela embargante, mas sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022